Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1004898-90.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Abertura de Inventário n. 1005732-67.2022.8.11.004 ser-lhe redistribuído por decisão do JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
Narra a Suscitante que a ação foi distribuída para o Juízo da 5a Vara Esp. de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, a qual declinou, de ofício, a competência para processamento e julgamento, aduzindo a existência de conexão por prejudicialidade com os autos de Abertura de Testamento que tramitaram nesta serventia sob o no. 1024941-56.2021.811.0041, o qual, todavia, encontra-se julgado e arquivado desde dezembro do ano de 2021.
Na situação concreta, o processo de abertura de testamento foi julgado por esta magistrada e, com a prolação de sentença de mérito transitada em julgado, cessa a alegada conexão por prejudicialidade.
Fundamenta no artigo 55, § 1o do CPC e súmula 235 do STJ.
Aponta que, sem dúvida, as disposições testamentárias podem influenciar na ação de inventário, todavia, inexiste risco de prolação de decisão conflitante, na medida em que esta magistrada detectou já proferiu sentença na demanda de abertura do testamento.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 953 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.
A decisão do juízo suscitado JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ constou que “Tendo em vista a existência de ação de abertura de testamento No 1024941-56.2021.811.0041 processada e sendo julgada pela 3a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, em data anterior aos presentes autos, deste modo, para que não haja decisão conflitante e ainda tendo em vista a existência de conexão da presente ação, com os autos no 1024941-56.2021.811.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca e sendo aquele Juízo prevento, nos termos do art. 55, do CPC, dou-me por incompetente e determino a remessa dos autos para aquele Juízo”.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do CPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Assim, deve a competência ser apurada, pelo que designo o JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do CPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora